Tribunal: STF
Processo: HC 217954
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Condenação transitada em julgado. Princípio da colegialidade. Análise de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Sursis processual. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral (AgRg no HC n. 654.429/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/6/2021). 



    2. Após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou entendimento, por unanimidade, no sentido de que o agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei n. 13.105/2015) - (AgRg na Rcl n. 30.714/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4/5/2016). 



    3. Nesses casos, o prazo para interposição do agravo regimental permanece de 5 dias (arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ), contados de forma contínua (art. 798 do CPP). 



    4. Agravo regimental improvido. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, c/c o art. 14, II, o Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal no TJ/SP, indeferida. Na sequência, impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 739.165, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Em seguida, foram interpostos, sucessivamente, dois agravos regimentais: o primeiro não foi conhecido monocraticamente pelo Ministro Relator e o segundo foi improvido pelo colegiado do STJ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, preliminarmente, que o julgamento monocrático da impetração formalizada no STJ afronta o princípio da colegialidade. Além disso, ressalta a tempestividade do agravo regimental interposto naquela Corte Superior.



6. No mérito, a defesa alega “a nulidade da condenação decorrente da ausência do oferecimento da suspensão condicional do processo ao réu, ora paciente, que reunia todas as condições para fazer jus ao benefício”. Afirma que:



    “No julgamento da revisão criminal perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, a corte paulista aplicou entendimento segundo o qual a pena mínima no caso do furto tentado qualificado seria superior a 1 (um) ano, o que impediria a concessão do sursis processual pelo não preenchimento dos requisitos. 



    Contudo, tal entendimento está equivocado, já que para efeitos de aferição dos requisitos da suspensão condicional do processo se considera a pena mínima abstrata, isto é, em tese, tem-se que a fração a ser considerada é a que mais diminui. Tendo em vista que o paciente foi denunciado por furto qualificado tentado, cuja pena mínima é de 2 (dois) anos, diminuída de um a dois terços por conta da tentativa, a pena mínima cominada é de apenas 08 (oito) meses.



    (...)



    Portanto, no caso concreto, o paciente preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, inclusive quanto à necessidade de pena mínima inferior a um ano, pois fora denunciado e condenado pelo crime de furto qualificado tentado cuja pena mínima conjugada com a causa de diminuição relativa à tentativa na sua fração máxima é de apenas 08 (oito) meses.



    (...)



    Diferente do exposto pela autoridade coatora, a suspensão condicional do processo, quando presente os requisitos legais, se configura direito subjetivo do réu. (...)”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para “anular a condenação do paciente no tocante ao crime de furto tentado, operado nos autos do processo nº 0022371-93.2011.8.26.0576 da 4ª Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto-SP”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ”habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



11. O entendimento do STF é firme no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).



12. Acrescento que o STF já decidiu que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



13. Quanto ao mais, verifico que a alegada possibilidade da concessão do suris processual não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



14. Ainda que assim não fosse, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do TJ/SP que indeferiu o pedido revisional:



    “Com efeito, ao não oferecer a proposta de suspensão condicional do processo, o d. Promotor de Justiça asseverou a ausência dos requisitos legais, no que concerne a pena cominada ao delito furto duplamente qualificado com a presença de causa de aumento e na forma tentada. 



    No caso concreto, não era mesmo hipótese de se propor a suspensão condicional do processo, pois se trata do cometimento do delito de furto duplamente qualificado tentado, com a causa de aumento pelo repouso noturno, cuja pena mínima cominada em abstrato excede o limite previsto no dispositivo mencionado (artigo 89 da Lei nº 9.099/95), isto é, ultrapassa um ano.



    Como se não bastasse, os argumentos da defesa, nesta via recursal, não foram aventados em momentos anteriores, o que torna a matéria preclusa” (grifei).



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator